Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713624-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: DEIVID DIEGO DA SILVA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0733179-69.2024.8.07.0001, que, ao homologar acordo firmado entre as partes, determinou a suspensão do feito até o dia 01/10/2025, fixando esse termo final de ofício, divergindo do que havia sido expressamente pactuado pelas partes no instrumento particular de transação. A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 922 do Código de Processo Civil, norma especial aplicável aos processos executivos, a qual prevê a possibilidade de suspensão da execução durante o prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação. Sustenta que o d. Juízo originário impôs limitação temporal de seis meses à suspensão, sem fundamento legal ou contratual, contrariando a autonomia privada das partes e o conteúdo do acordo, que previa suspensão até a quitação integral da dívida. Ressalta ainda o risco de extinção do feito por ausência de interesse de agir após o termo arbitrado judicialmente, o que tornaria inócua a avença firmada e pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, inclusive com a concessão do efeito suspensivo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que estejam presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sub judice, os elementos constantes dos autos evidenciam, com clareza, a probabilidade do direito invocado pela agravante. O art. 922 do Código de Processo Civil dispõe que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. O parágrafo único do referido artigo complementa que, “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso” A norma, por se inserir na parte especial do Código que trata da execução, tem caráter específico e prevalece sobre o art. 313, § 4o, do mesmo diploma legal, que impõe limite de seis meses à suspensão por convenção das partes nos processos de conhecimento. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido que, no âmbito das execuções, a suspensão acordada entre as partes deve respeitar os termos da convenção, independentemente de limite temporal fixado por regra geral, justamente em razão da prevalência do art. 922. Nesse sentido, destaco os precedentes a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO NOS AUTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DO ARTIGO 313, §4o, DO CPC. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SOBRESTAMENTO ORDENADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 922 do CPC prevê a suspensão da execução convencionada pelas partes e pelo exato prazo que vier a ser concedido liberalmente pelo exequente ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação. Por isso, inaplicável o limite temporal de 6 (seis) meses, disposto no artigo 313, §4o, do CPC, para suspensão do processo por convenção das partes. 2. Reconhecer-se a preponderância do regramento próprio e específico da execução, em obediência ao princípio da especialidade, também representa conformidade aos ditames de celeridade e de economia processual. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1960718, 0745827-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O ART. 313, § 4o. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO. 1. A celebração de acordo entre as partes em processo de execução não implica extinção do feito, mas suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação pactuada, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil-CPC. 2. Por se tratar de norma especial, o art. 922 do CPC prevalece sobre o limite temporal de suspensão de 6 meses previsto no art. 313, § 4o, do mesmo diploma legal. 3. Sentença cassada. Determinada a suspensão da execução durante o prazo de parcelamento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1957738, 0741111-79.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.) Assim, ao limitar o prazo de suspensão da execução a seis meses, o d. Juízo de origem incorreu em violação à norma específica que rege a matéria e à autonomia das partes, desconsiderando a transação regularmente celebrada e homologada, que previa a suspensão do processo até a quitação integral do débito. O perigo de dano, por sua vez, também se mostra presente e evidente. A decisão agravada sinaliza que, transcorrido o prazo imposto judicialmente, o processo será remetido à conclusão com vistas à sua extinção, o que poderá comprometer definitivamente a eficácia do acordo e frustrar o direito da credora ao recebimento integral do valor pactuado. O risco, portanto, é concreto e irreversível, configurando ameaça ao resultado útil do processo e à própria função social da execução. Diante desse cenário, estão presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando que a suspensão do processo de execução se dê nos exatos termos convencionados entre as partes, até o adimplemento integral do acordo celebrado, nos moldes do art. 922 do Código de Processo Civil, ficando vedada, por ora, a extinção do feito por decurso do prazo fixado de ofício. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator